Tribunal: TJDFT
Processo: 0766297-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito do consumidor. voo internacional. atraso. perda de conexões. necessidade de aquisição de novas passagens. extravio de bagagens. dano material configurado. dano moral configurado. quantum reduzido. recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré a pagar aos autores R$ 3.296,80, referente aos danos materiais, monetariamente corrigida a partir do desembolso e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como a pagar, para cada um dos autores, a quantia de R$ 8.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora a contar da prolação desta sentença.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 67809088). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 67809092).
II. Questão em discussão
3. Discute-se se a ocorrência de falha na prestação do serviço, bem como a responsabilidade civil daí decorrente.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor. Nesse aspecto, conforme orientação firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 636.331, para fins de repercussão geral, prevalece a Convenção de Varsóvia e os demais acordos internacionais em detrimento do Código de Defesa do Consumidor apenas no que diz respeito à fixação da indenização por danos materiais em caso de destruição, perda, avaria ou atraso da bagagem em voos internacionais. Portanto, não se afastou a aplicação do CDC nas relações de transporte aéreo internacional, apenas se definiu a prevalência dos tratados internacionais nos limites da condenação por danos materiais advindos daquelas hipóteses, em razão do critério da especialidade.
5. Assim, o prestador de serviço e aqueles que participaram da relação de consumo respondem objetivamente pelos danos a que derem causa, conforme previsão contida nos artigos 14 e 25, § 1o, do CDC.
6. Consta da inicial que os autores foram prejudicados pelo atraso do voo de retorno, que estava marcado para 10h10 saindo de Las Vegas. O atraso inicial foi de 4 horas, o que fez com que o embarque ocorresse apenas às 14h34. Tal atraso impactou na conexão seguinte, que ocorreria em Los Angeles, mas foi perdida. Somente foram realocados no voo de 21h10, que contava com uma conexão de 2 horas em Lima, chegando à Santiago às 13h45 do dia seguinte. Em Santiago, necessitaram de esperar mais 4 horas, partindo às 17h e chegando à Guarulhos/SP às 22h. Além disso, a conexão de São Paulo à Brasília foi perdida, o que resultou na necessidade de comprarem novas passagens aéreas, a buscarem acomodações temporárias e a reorganizarem compromissos profissionais. Por fim, informam que as quatro malas foram temporariamente extraviadas. Juntaram documentos que comprovaram suas alegações.
7. A responsabilidade pelos danos decorrentes de transporte pode eventualmente ser afastada pela ocorrência de fortuito. Contudo, tal evento deve ser externo, o que não ocorre no atraso de voo em razão da problemas técnicos, considerado como fortuito interno, ou seja, um risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela companhia aérea, que deve assumi-lo integralmente, sem repassá-lo aos consumidores. Ademais, os transtornos e angústias decorrentes dos atrasos, perdas de conexão, extravio temporário de todas as bagagens, bem como necessidade de aquisição de novos bilhetes de viagem, todos esses são fatos que certamente repercutem nos predicados da personalidade dos autores lesados, sobretudo, quando ocorrido em outro país, havendo assim lesão moral passível de compensação pecuniária. Assim, deve a recorrente responder pelo prejuízo material (demonstrado em ID 67809064, 67809063 e 67809069) e pelo prejuízo extrapatrimonial causado aos consumidores.
8. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, assim como a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, considerando-se ainda os precedentes em casos análogos, impõe-se a redução do valor arbitrado na origem, fixando-se o valor indenizatório de R$ 4.000,00, para cada ofendido, à título de danos morais.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para reduzir o valor arbitrado à título de indenização por dano moral, fixando o montante de R$ 4.000,00, para cada ofendido. Sem condenação em custas e em honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.